Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719249-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO contra decisão exarada no ID 142857550 da Ação Civil Pública no 0042855-12.2016.8.07.0018 proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual o MM Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF declinou da competência do Juízo para processar e julgar a ação em favor da Justiça Federal. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 59066442, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada ofertou contrarrazões no ID 61147254, oportunidade em que pugnou pela manutenção da r. decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo originário, é possível verificar que o Ministério Público atuou no processo na condição de fiscal da lei (IDs 27379600 e 137938649). Dessa forma, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 18:03:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora